Tribunal: TJDFT
Processo: 0743465-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743465-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA RÉU ESPÓLIO DE: CARMELITA PEREIRA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SILVANA PEREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e aplicou multa ao executado, ora agravante, por litigância de má-fé (autos no 0720903-56.2022.8.07.0007, ID no 211438808). 2. O agravante defende, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois teria demonstrado que há erro nos cálculos elaborados na origem, pois foram descontas 11 parcelas no valor de R$ 130,35. Logo, o valor correto devido seria R$ 2.098,90, o que representaria um excesso de R$ 12.691,26 na execução. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso indicado, cujo valor incontroverso seria R$ 2.098,90, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença e afastando a multa por litigância de má-fé. 4. Preparo (ID no 65047723, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. Conforme ponderado na decisão recorrida, a condenação imposta ao agravante no acórdão que reformou parcialmente a sentença, foi clara ao estabelecer a obrigação de “devolver os valores descontados, perfazendo a soma de R$ 9.385,20, com correção monetária pelo INPC a partir dos efetivos descontos, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;” (ID no 202071388, pág. 14). 9. Como consequência da preclusão e da necessidade de observância da coisa julgada, regularmente formada com obediência ao devido processo legal, inviável a rediscussão das matérias apresentadas pelo agravante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 10. Se o agravante não demonstrou que, de fato, providenciou o pagamento dos valores devidos ao agravado, nos termos da condenação imposta por decisão transitada em julgado, inviável admitir a nova discussão quanto à relação de direito material que foi objeto da ação de conhecimento. 11. A insistência do agravante em apresentar tese lastreada apenas em interesses meramente pessoais, desprovida de embasamento fático-legal e em dissonância com o que foi estabelecido no título judicial objeto do cumprimento de sentença, configura litigância de má-fé. Logo, a multa aplicada é razoável e condizente com a sua conduta no caso concreto. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO